Tribunal: CARF
Processo: 19515.004155/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004155/2010-23
ACÓRDÃO
1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSTA NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA.
PRESUNÇÃO.
Presume-se omissão de receita a ocorrência de saldo credor de caixa,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de
prova, aplicam-se, aos Autos de Infração da CSLL, PIS e COFINS as razões de
decidir pertinentes ao IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
82.695, proferido em 30 de Maio de 2018, pela 3a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DFI-São Paulo elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia 02/dezembro/2010,
cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 52/54):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(Parte integrante e inseparável do Auto de Infração)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal no contribuinte acima identificado e de acordo com o disposto nos
art. 904, 905, 910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999
(RIR/99), VERIFICAMOS os fatos abaixo discriminados:
1 — Procedimentos Adotados
O contribuinte efetuou a entrega de sua DIPJ 2008, ano-calendário de 2007,
adotando como forma de tributação o Lucro Presumido.
A ação fiscal foi iniciada com a ciência pessoal ao representante do contribuinte
do Termo de Início de Fiscalização no endereço cadastral da empresa.
Através do Termo de Início de Fiscalização solicitamos os livros comerciais e
fiscais, além do contrato social da empresa.
(...)
2 — Infração Constatada: Omissão de Receitas (Saldo Credor de Caixa)
Após a análise da escrituração contábil apresentada pelo contribuinte,
constatamos que este recebeu ao longo do mês de 03/2007 adiantamento de
clientes (valor total de R$3.872.050,00, pg. 41 do livro razão) tendo como contra
partida a conta Banco Santander.
Posteriormente quando do faturamento dos serviços, em 30/11/2007, novamente
foi contabilizado o recebimento das receitas, sendo lançado na conta Caixa com
contra partida na conta de Venda de Serviços à Vista.
Através do Termo de Intimação Fiscal N° 002 solicitamos esclarecimentos ao
contribuinte sobre tal fato. Em resposta o contribuinte apresentou cópia do
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
3
extrato bancário onde constam os depósitos e reconheceu tal fato e justificou
como sendo "um equívoco contábil".
Em decorrência do expurgo deste lançamento contábil verificamos que a conta
Caixa apresentou um saldo credor a partir de 21/12/2007 no valor de
R$674.286,59 (conforme demonstrativo anexo).
Por presunção este saldo credor de caixa caracteriza uma omissão de receitas, de
acordo com o artigo 528 do Regulamento do Imposto de Renda 99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo transcrito:
(...)
3 — Fato Gerador e Base de Cálculo
O fato gerador do presente lançamento é a data em que a conta Caixa passou a
apresentar o saldo credor e a base de cálculo é o valor apresentado, ou seja,
R$674.286,59.
4 — Considerações Finais
Fica o contribuinte ciente de que a presente ação fiscal, relativa ao Mandado de
Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2010-01793-2 (código de acesso 49567508),
teve seu objeto de ação ampliado e incluiu os seguintes tributos: IRPJ e CSLL, além
do PIS e COFINS.
O crédito tributário devido com relação aos impostos/contribuições (IRPJ e
reflexos) está sendo lançado através dos respectivos Autos de Infração. O
presente relatório constitui parte integrante e inseparável dos referidos Autos de
Infração.
(...)”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 02/dezembro/2010, cujos dados seguem abaixo, e-fls. 56/60:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
4
Omissão de receitas resultante de saldo credor de caixa, apurado conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2007 R$ 674.817,09 75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99.
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
(...)”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/PASEP no
dia 02/dezembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 61/65:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
5
001 - PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Omissão de receitas resultante de saldo credor de caixa, apurado conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração.
Fato Gerador Val. Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2007 R$ 674.817,09 75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70;
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n' 9.430/96”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 02/dezembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls.
66/70:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
6
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receitas resultante de saldo credor de caixa, apurado conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração.
Fato Gerador Val. Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2007 R$ 674.817,09 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n° 4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n'9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 02/dezembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 71/75:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
7
Contribuição Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
Insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL - PRESTADORA DE SERVIÇOS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Omissão de receitas resultante de saldo credor de caixa, apurado conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração.
Fato Gerador Ocorrência Val. Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2007 12/2007 R$ 674.817,09 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 22 da Lei n° 10.684/03 e art. 37 da Lei n° 10.637/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
(...)”.

A DFI de São Paulo- SP confeccionou o TERMO DE ENCERRAMENTO no dia
02/fevereiro/2010 em face da COSTA NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA (e-fl. 76), cujo teor segue
em síntese:
“(...)
Encerramos, obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA, onde foi(ram)constatada(s) a(s) irregularidade (s) mencionada (s) no ( s
) Demonstrativo (s) de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
8
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica....................................................R$ 110.038,33
Contribuição Social s/ Lucro Líquido.................................................R$ 8.940,61
Contribuição p/Financiamento S. Social............................................R$ 41.264,38
Contribuição Social s/Lucro Líquido...................................................R$ 39.613,80
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que foi lavrado auto de infração no valor total de R$
199.857,12 sob a acusação de ter havido omissão de receita em razão de ter sido apurado saldo
credor de caixa no ano de 2007.
Noticiou que para instruir o auto de infração a fiscalização se baseou em
lançamentos contábeis analíticos realizados na Conta representativa de Caixa, Banco Santander e
adiantamentos de clientes.
Pontuou que conforme se verifica do Termo de Verificação, a omissão de receita
decorreu do fato de que a empresa recebeu no mês de 03/2007 adiantamento de clientes, no
valor total de R$ 3.872.050,00, tendo como contrapartida a conta Banco Santander, sendo que
quando do faturamento dos serviços, em 30/11/2007, foi contabilizado novamente o recebimento
das receitas, sendo lançado na conta Caixa com contrapartida na conta de Venda de Serviços à
Vista.
Ressaltou que a fiscalização solicitou esclarecimentos, para os quais a empresa
apresentou cópia do extrato bancário onde constam os depósitos e reconheceu tal fato, sendo
justificado como sendo um equívoco contábil, e, em razão do expurgo deste lançamento contábil
é que foi apresentado o referido saldo credor do caixa, no valor de R$ 674.286,59.
Asseverou que o auto de infração foi lavrado com base em informações analíticas,
sem que fosse efetuado um exame mais profundo das movimentações nas contas contábeis
referidas.
Defendeu que o auto de infração lavrado deve ser anulado porque não foi provada
a omissão de receitas, destacou ainda, que a fiscalização não apresentou uma prova sequer da
natureza da eventual receita omitida, não apresentou um só documento que indique quem teria
sido o tomador dos serviços eventualmente prestados pela empresa.
Aduziu que em virtude da correta classificação contábil, pode-se constatar que os
dividendos declarados aos sócios, objeto dos lucros realizados ao longo do exercício de 2007,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
9
foram creditados à conta caixa, ao invés de serem creditados a uma conta de dividendos a pagar
aos sócios. Por sua vez, como tais dividendos não foram retirados pelos sócios, estes, ao final do
exercício, ainda eram credores de R$ 1.093.938,24.
Sustentou que a conta caixa não apresenta saldo credor, descaracterizando assim
qualquer presunção de omissão de receita, assim, o auto de infração deve ser declarado nulo
porque a fiscalização não logrou apresentar uma prova sequer da natureza da eventual receita
omitida.
Pleiteou que seja cancelado o auto de infração ora impugnado com a acolhida dos
documentos apresentados e os considere como elemento de prova do alegado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-82.695- DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
102/114).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 126/156), cujo teor segue abaixo em síntese:
Ilustríssimo Senhor Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo — Estado de São Paulo("DRJ/SPO"),
Processo Administrativo n° 19515.004155/2010-23
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
COSTA NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA., já devidamente qualificada nos autos do
Processo Administrativo em referência, por seu sócio administrador (docs. 1 e 2) e
por sua advogada infra-assinados, conforme procuração anteriormente juntada a
estes autos (fls. 86 e 87 — docs. 3 e 4), vem, respeitosamente e tempestivamente,
à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 68 do Decreto n°
7.574/2011 e artigo 33 do Decreto n0 70.235/1972 e alterações posteriores,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda ("CARF"), contra a decisão proferida
no Acórdão n° 16-82.695, proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/SPO
("Acórdão recorrido" — doc. n° 5), do qual se cientificou em 15/06/2018 (sexta
feira — doc n° 6), consubstanciado nas razões anexas, que do recurso são parte
integrante, cuja juntada aos autos e regular processamento ora requer.
Termos em que, pede e espera deferimento.
São Paulo, 13 de julho de 2018.
(...)
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 19515.004155/2010-23, CONTRA O ACÓRDÃO N° 16-82.695,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
10
PROFERIDO PELA 3a TURMA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrente: COSTA NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA.
Recorrida: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO
PAULO (DRJ/SPO)
DAS RAZÕES DA RECORRENTE
Doutos Julgadores,
I. OS FATOS
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da ora Recorrente para exigir o
pagamento de suposto débito no valor de R$ 199.857,12, a título de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS e acréscimos, assim resumido:
(...)
O Auto de Infração contra a Recorrente, foi lavrado sob a acusação fiscal, mantida
pela decisão ora recorrida, de ter havido omissão de receita em razão de ter sido
apurado saldo credor de caixa no ano de 2007.
No Acórdão recorrido, a DRJ decidiu julgar procedente a exigência fiscal, de
acordo com as seguintes razões:
(...)
Conforme consta da fl. 53 do Termo de Verificação Fiscal, a D. Fiscalização
considerou que o suposto saldo credor de caixa, no valor de R$ 674.286,59, que
levou a alegada omissão de receita, objeto da autuação, originou-se do fato de
que a Recorrente recebeu no mês de 03/2007 adiantamento de clientes, no valor
total de R$ 3.872.050,00, tendo como contrapartida a conta Banco Santander,
sendo que quando do faturamento dos serviços, em 30/11/2007, foi contabilizado
novamente o recebimento das receitas, sendo lançado na conta Caixa com
contrapartida na conta de Venda de Serviços à Vista. E, uma vez expurgado esse
lançamento da Conta Caixa, a mesma apresentou saldo credor. Nesse sentido,
confira-se o relato constante da autuação fiscal:
(...)
No curso da fiscalização, bem como na sua Impugnação, a Recorrente já havia
reconhecido incorreções nas demonstrações contábeis e, por essa razão, tendo
sido constatadas tais inconsistências e impropriedades contábeis não seria
possível a conclusão de omissão de receita apontada pelas autoridades fiscais.
Para tanto, a Recorrente, com o intuito de comprovar o erro contábil, em sua
Impugnação, demonstrou que uma vez refeita a sua contabilidade, fora dos livros
contábeis, apenas para o fim de que fosse verificada a correção dos lançamentos
contábeis e, após essa correção e/ou ajustes reclassificando corretamente os
lançamentos da conta caixa, esta conta apresentaria saldo devedor de R$
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
11
14.950,08; restando, portanto, afastada a presunção de omissão de receita por
apuração de saldo credor de caixa.
Isto porque, os dividendos declarados aos sócios, objeto dos lucros realizados ao
longo do exercício de 2007, foram creditados à conta Caixa, ao invés de serem
creditados a uma conta de dividendos a pagar aos sócios. Por sua vez, como tais
dividendos não foram retirados pelos sócios, estes, ao final do exercício, ainda
eram credores de R$ 1.093.938,24. Assim, uma vez efetuada a correta
classificação contábil dos dividendos a pagar aos sócios, a conta Caixa não
apresentaria o suposto saldo credor.
Pois bem, devidamente processado o feito, foi proferido o Acórdão no 16-82.695,
que não reconheceu os erros contábeis apontados pela Recorrente, que após
serem refeitos os lançamentos contábeis, com a correta contabilização dos
dividendos a pagar aos sócios afastaria a hipótese de saldo credor de caixa, sob a
alegação de suposta falta de comprovação que amparasse tais erros contábeis.
Ocorre que, DD. Julgadores, a Recorrente não pode concordar com esse
entendimento adotado pelo Acórdão recorrido com relação à suposta omissão de
receita em razão de saldo credor de caixa, uma vez que devidamente
demonstrada a recomposição da conta Caixa nos presentes autos, não deixa
dúvida de que a presente autuação fiscal é totalmente improcedente, valendo-se,
portanto, a Recorrente do presente Recurso Voluntário para o fim de obter o
cancelamento dos supostos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e acréscimos,
objeto de cobrança no presente Auto de Infração.
II. DA POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CAIXA EM DECORRÊNCIA DE
INCORREÇÕES CONTÁBEIS
Conforme já mencionado, a contabilidade da Recorrente apresenta-se com
incorreções nos lançamentos da conta Caixa que, uma vez refeitos, demonstram
inequivocamente a inexistência de saldo credor de caixa e, por consequência,
suposta omissão de receita.
Em sede de Impugnação, a Recorrente fez uma apresentação retrospectiva de seu
balanço, corrigindo o lançamento errado realizado na conta Caixa, evidenciando
as circunstâncias em que esses valores deviam ser reconhecidos naquele
momento passado.
Para tanto, a Recorrente, demonstrou que excluindo o valor de R$ 1.093.938,24,
correspondente ao montante de dividendos a pagar, lançado erroneamente a
crédito da conta Caixa, e lançando-o a crédito da conta de Dividendos a Pagar aos
sócios, além de outros ajustes demonstrados, restaria demonstrado e
comprovado que o saldo da conta Caixa não se apresentaria credor e sim devedor
em R$ 14.950,08.
Pois bem, quanto a esse ponto, entenderam as DD. Autoridades Julgadoras em
primeira instância que esse valor de R$ 1.093.938,24 foi apresentado com o sinal
negativo, em conta do Ativo, intitulada "Créditos com Sócios — Conta de Mútuo".
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
12
Em que pese tal fato, o lançamento foi assim demonstrado a fim de evidenciar a
natureza credora daquele referido valor de dividendos a pagar. Tanto é assim que,
impende transcrever o trecho da Impugnação acerca deste lançamento (vide fls.
83 e 84 dos autos):
(...)
Realizando a segregação dos valores corretos em suas respectivas contas
contábeis, a fim de apresentar referida conta de Dividendos a Pagar, de natureza
credora, no Passivo, restaria mais uma vez demonstrado e comprovado que o
saldo da conta Caixa, em hipótese alguma seria credor e sim devedor no
montante de R$ 14.950,08. Vide Balanço ajustado abaixo:
(...)
Dessa forma, resta demonstrada a inexistência de saldo credor de caixa e, em
decorrência, a impossibilidade de presunção de omissão de receita, diante da
recomposição da conta caixa, após os ajustes contábeis necessários para suprir,
afastar e sanar as incorreções apresentadas na contabilidade da Recorrente.
Em relação ao assunto, a Recorrente destaca que esse E. CARF já confirmou, em
diversos precedentes, a possibilidade de uma empresa comprovar que não
havendo saldo credor de caixa, não há que se falar em presunção de omissão de
receita, conforme se verifica a seguir:
(...)
Assim, DD. Julgadores, não há qualquer razão para que não seja reconhecida a
inexistência de saldo credor de caixa e, em decorrência a impossibilidade de
presunção de omissão de receita, devendo a r. decisão da DIU/SPO
consubstanciada no Acórdão recorrido ser integralmente reformada para o fim de
(i) afastar a presunção de omissão de receita, por haver sido comprovado que não
havia saldo credor de caixa.
III. O PEDIDO
Diante de todo o exposto e restando demonstrada a procedência dos seus
argumentos, a Recorrente requer que o presente Recurso Voluntário interposto
seja julgado INTEGRALMENTE PROCEDENTE, para que seja reformado
integralmente o V. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a insubsistência integral
do Auto de Infração ora questionado, com o consequente cancelamento do
crédito tributário cobrado (principal, multa e juros) e arquivamento do presente
Processo Administrativo.
Termos em que, pede e espera deferimento.
São Paulo, 13 de julho de 2018.
(...)”

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
13
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2007, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) com base na
sistemática do lucro presumido.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2007.

Da Omissão de Receitas

A fiscalização elaborou o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 52/54) constatando
através da análise da escrituração contábil da empresa autuada o recebimento do valor total de
R$ 3.872.050,00, no mês de março/2007 referente a adiantamento de clientes, conforme consta
da página 41 do Livro Razão.
Em 30/novembro/2007, observou a autoridade fiscal que no momento do
faturamento dos serviços foi contabilizado o recebimento de receitas com lançamento na conta
Caixa com contrapartida na Conta de Vendas de Serviços a Vista.
Intimada a Contribuinte através do Termo de Intimação Fiscal N° 002 (e-fls. 25) a
prestar esclarecimentos sobre tal questão, a empresa apresentou cópia do extrato bancários que
constam os depósitos, justificando tratar de um equívoco contábil.
Assim, a fiscalização concluiu que a conta Caixa apresentou um saldo credor de R$
674.286,50 e por presunção caracterizou o referido saldo de caixa como omissão de receitas, nos
termos do artigo 528 do RIR/99.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
14
Insatisfeita com os Autos de Infração de IRPJ, PIS/PASEP, COFINS e CSLL lavrados em
face de si, a Contribuinte apresentou impugnação alegando que “em seus esclarecimentos já
estava certa de que alguns equívocos contábeis foram cometidos e, por essa razão, tendo sido
constatadas inconsistências e impropriedades contábeis não seria possível a conclusão de omissão
de receita”.
Asseverou que “a fiscalização não apresentou uma prova sequer da natureza da
eventual receita omitida, não apresentou um só documento que indique quem teria sido o
tomador dos serviços eventualmente prestados pela empresa”.
Destacou que “refeita a contabilidade da empresa, fora dos livros contábeis, apenas
para o fim de que fosse verificada a correção dos lançamentos contábeis: e, após essa correção
e/ou ajustes reclassificando corretamente os lançamentos da conta caixa, esta conta apresentou
saldo devedor de R$ 14.950,08; restando, portanto, afastada a presunção de omissão de receita
por apuração de saldo credor de caixa, conforme se depreende do demonstrativo, bem como do
Balanço Patrimonial, em 31/12/2007 Ajustado”.
Sustentou ainda, que a conta caixa não apresenta saldo credor, descaracterizando
assim qualquer presunção de omissão de receita.
Pois bem.
O Julgador de primeira instância foi cirúrgico no voto proferido, senão vejamos o
teor do acórdão recorrido, cujos fundamentos adoto como razão de decidir a decisão recorrida,
pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos
termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 16-82.695 proferido pela 3a Turma da DRJ/SPO em 30/05/2018, como razão de decidir:
“(...)
24. Conforme já foi comentado, a Impugnante reconheceu explicitamente a
impropriedade do lançamento, de R$ 3.872.050,00, a débito da conta Caixa e
assumiu que deveria tê-lo feito a débito da conta Adiantamento de Clientes.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
15
25. Embora ela alegue que se trata de equívoco contábil, fato é que, ao se
proceder ao expurgo do referido valor, a recomposição do conta Caixa mostra, na
data 21/12/2007, a existência de saldo credor de R$ 674.817,09, conforme
demonstrativo elaborado pela Fiscalização, à fl. 55, o que contraria a natureza
devedora desta conta e faz incidir sobre referida importância a presunção de
omissão de receita, cabendo à Impugnante o ônus da prova em contrário, nos
termos do artigo 281, do RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art.281.Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
I- a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II- a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III- a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
26. Esta inversão do ônus da prova que a norma, em questão, determina está em
consonância com as normas gerais do imposto de renda pertinentes ao campo
das provas, conforme dispõem os artigos 923 a 925 do RIR/99:
Seção VIII
Da Prova
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Ônus da Prova
Art.924.Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, §2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art.925.O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §3o).
27. Como se vê, uma vez verificado o saldo credor de caixa, tal fato é suficiente
para que se proceda ao lançamento tributário com fundamento em receita
omitida, não havendo como acolher alegações da Impugnante, tais como a de que
haveria vício no procedimento fiscal em razão de a Fiscalização não trazer a prova
da receita omitida e de não individualizar o tomador de serviços.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
16
28. Frise-se que caberia à Fiscalização a prova do fato presuntivo da omissão da
receita e isto ela fez ao apontar o lançamento contábil inverídico e ao recompor a
Conta Caixa, que revelou, em dado momento, a existência de saldo credor.
29. Por sua vez, quanto às questões de fundo, embora a Impugnante alegue a
existência de outros equívocos contábeis que, uma vez eliminados, levariam a
conta Caixa a apresentar saldo devedor, e não credor, como constatado pela
Fiscalização, ela não comprova o alegado, com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, restringindo-se a apresentar, à margem de sua
escrituração comercial, demonstrativo de ajustes e reclassificação de lançamentos
contábeis, bem como balanços patrimoniais com a função de retratar a situação
patrimonial, em 31 de dezembro de 2007, antes e após as correções que propõe.
30. Verifica-se que a Impugnante não faz a recomposição da conta Caixa, de modo
a demonstrar a inexistência de saldo credor, na data detectada pela Fiscalização,
pelo contrário apresenta uma situação estática das contas patrimoniais, em 31 de
dezembro de 2007, onde a conta caixa apresentaria saldo devedor de R$
14.950,08.
31. Abaixo, estão reproduzidas ementas de decisões da segunda instância
administrativa, referentes às hipóteses de presunção de omissão de receitas,
previstas nos artigos 281 e 282 do RIR/99:
(...)
32. Comparando os dois balanços patrimoniais extracontábeis, apresentados
junto com a Impugnação (fls. 96/97), observa-se que, afora o lançamento que
causou o saldo credor de caixa e que, segundo a Impugnante, deveria ter sido
lançado a débito de Adiantamento de Clientes e não a débito da Conta Caixa, ela
não aponta quais seriam os demais ajustes a serem feitos na conta Caixa, exceção
feita a uma suposta distribuição de lucros, que teria sido registrada com erro.
33. Segundo a Impugnante, foram distribuídos lucros, de R$ 1.093.938,24, que,
todavia, teriam sido equivocadamente lançados a crédito da conta Caixa, em vez
de a crédito da conta Dividendos a Pagar, distribuição esta que, na realidade, não
teria se efetivado, em razão de os sócios não terem retirado tais dividendos.
Observe-se que no Balanço Patrimonial extracontábil, referido valor não é
apresentado em conta representativa de obrigação no passivo, mas com o sinal
negativo, em conta do ativo, intitulada “CRÉDITOS COM SÓCIOS – CONTA DE
MÚTUO”.
34. A Impugnante não traz registros de sua escrituração contábil nem aponta, nas
copias da conta Caixa, do livro Razão (fls.31/51), onde estaria registrada tal
importância, ou quais seriam os valores lançados que a compõem, tampouco
informa a data ou as datas em que os fatos teriam ocorrido.
35. Sem informações essenciais, a verificação da conta Caixa não revela o suposto
erro contábil alegado pela Impugnante.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
17
36. Note-se, ainda, que não é em todas as situações que se justifica a constituição
da provisão para dividendos a pagar e, conforme se verifica no livro Razão, a
Impugnante realizou, no curso do ano-calendário 2007, várias distribuições de
Lucro, as quais foram registradas a débito de Lucros Acumulados e a crédito da
conta Caixa, conforme demonstra o quadro abaixo:
(...)
37. De acordo com o livro Razão, a conta Lucros Acumulados apresentava em
dezembro de 2007 saldo credor de R$ 3.955.840,54, valor igual ao que consta na
conta Reserva de Lucros, do Balanço Patrimonial extracontábil (antes dos ajustes).
38. Por sua vez, no balanço corrigido, a conta Reserva de Lucros mantém
praticamente o mesmo saldo, qual seja R$ 3.953.164,16.
39. Como se vê, caso houvesse sido constituída a provisão dividendos a pagar,
como alega a Impugnante, e lançado a crédito desta conta o valor de R$
1.093.938,24, o saldo da conta Reserva de Lucros não poderia apresentar o valor
de R$ 3.953.164,16, como consta do balanço corrigido.
40. Por outro lado, caso se admita que houve a distribuição de lucros de R$
1.093.938,24 e que tal valor se inclui entre aqueles revelados no quadro, acima, e,
ainda, que os sócios não efetuaram a retirada deste numerário do caixa, cedendo-
o à sociedade a título de mútuo, não há como afastar a presunção de omissão de
receita, mesmo que o seja sob outra figura jurídica. A presunção de omissão de
receita, decorrente de suprimento de caixa, tem previsão no artigo 282, do
RIR/99:
Art.282.Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte
ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la
com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, §3o, e Decreto-Lei no1.648, de 18 de dezembro de 1978,
art. 1o, inciso II).
41. Como se vê, em tal hipótese, o afastamento da presunção de omissão de
receita requer a comprovação da entrada do numerário no caixa, bem como da
origem dos recursos, não se admitindo que estes sejam provenientes da atividade
da empresa. Observe-se, abaixo, o que diz a Ementa de Acórdão proferido, pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais-CSRF, quando do julgamento de Recurso
Especial interposto pelo contribuinte:
(...)
44. Portanto, no caso presente, ainda que se acolhesse a existência do mútuo
informado no Balanço Patrimonial extracontábil, não haveria como afastar a
presunção de omissão de receita, uma vez que, se os recursos tiveram origem na
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.058 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004155/2010-23
18
distribuição de lucros, como alega a Impugnante, é inquestionável que não
decorrem de fontes externas, mas da atividade da Impugnante.
45. Por outro lado, a Impugnante não traz documentos que atestem a deliberação
dos sócios pela distribuição de lucros nem carreia aos autos o contrato de mútuo
para respaldar suas alegações.
46. Note-se que, independentemente, de as normas veiculadas pelos artigos 281
e 282 do RIR/99 imporem ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
improcedência do fato presuntivo, colhido pela Fiscalização, é princípio do direito
processual que a prova cabe a quem alega e o contencioso administrativo fiscal,
regulado pelo Decreto 70.235/72, não é diferente, conforme transcrição abaixo:
(...)
47. Por fim, quanto ao pedido para que as intimações sejam enviadas para o
endereço da empresa, cabe observar que tal atividade compete à Delegacia de
origem e deve ser realizada nos termos dispostos no artigo 23, do Decreto
70.235/72.
CONCLUSÃO
48. Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação.
(...)”.

Assim, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida neste tópico.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Original